Tribunal: TJDFT
Processo: 0745129-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. ART. 535, §4o DO CPC. PARCELA INCONTROVERSA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Pela decisão agravada, determinada a expedição de requisitórios referentes às parcelas incontroversas dos autos. Contudo, o agravante questiona a exigibilidade do próprio título, matéria ainda não apreciada no AGI 0741134-57. Portanto, no caso dos autos, não há valor incontroverso, tendo em vista que não se está diante da hipótese prevista no art. 535, § 4o do CPC.
2. Sem a preclusão da decisão que discute a exigibilidade do título executivo no cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, não há como prosseguir o cumprimento de sentença com expedição de ordem de pagamento de qualquer valor.
3. Recurso conhecido e provido.